Tribunal: TJDFT
Processo: 0746295-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MOVIDO POR MARIA AUXILIADORA EM FACE DE CREFISA S/A. CORREÇÃO MONETÁRIA. PEDIDO IMPLÍCITO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, movido por Maria Auxiliadora em face de CREFISA S/A, a qual acolheu embargos de declaração para possibilitar a inclusão da correção monetária no montante dos cálculos, entre a data do bloqueio judicial e o efetivo pagamento.
2. A agravante invoca o instituto da preclusão e vedação ao comportamento contraditório, pois alega ter a agravada concordado com o levantamento dos valores e, portanto, não é possível a realização de novos cálculos para a inclusão da correção monetária. Postula pela reforma do comando judicial de primeiro grau, a fim de restabelecer o entendimento o qual havia declarada extinta a execução por pagamento integral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Definir se a inclusão da correção monetária após o levantamento dos valores caracteriza afronta à preclusão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os encargos acessórios, a exemplo dos honorários, juros e correção monetária, compõem o arcabouço o qual a doutrina costuma denominar de pedidos implícitos, pois dispensam pedido da parte, podendo ser incluídos pelo juiz de ofício, e não se sujeitam à preclusão. 4.1. A propósito, o art. 322, § 1o, do CPC, dispõe que juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência compreendem-se no pedido principal. 4.2. Conforme, ainda, o art. 322, § 2o, do CPC, a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação e observar a boa-fé.
5. Assim, considerar o pagamento integral do débito, sem a incidência dos consectários legais de atualização, viola a equidade de tratamento das partes e incorre em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).
6. Precedente da Corte: “1. A correção monetária é questão de ordem pública, podendo ser revista, de ofício, pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, tratando-se de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC: ‘Compreendem-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios’.” (0009146-55.2007.8.07.0000, Relator: Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, DJe: 03/05/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido. 7.1. Agravo interno julgado prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A correção monetária constitui pedido implícito, independendo de requerimento expresso e não se sujeitando à preclusão.”
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 322, §§ 1o e 2o; CC, art. 884. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0710031-81.2024.8.07.0016, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, DJe: 01/08/2024; 0009146-55.2007.8.07.0000, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Conselho Especial, DJe: 03/05/2023.